Tribunal: CARF
Processo: 11052.001197/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.001197/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.206 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
JOSE ALBERTO CHAHON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHOS DE CAPITAL NO MERCADO
DE RENDA VARIÁVEL.
São tributáveis os ganhos líquidos decorrentes de alienação de ações nos
mercados de renda variável.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
APÓS
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração de rendimentos só é possível mediante a
comprovação do erro em que se funde acompanhada da prova dos fatos que
tenha alegado.
ÔNUS DA PROVA. FATO ALEGADO PELO RECORRENTE COMO
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de
Processo Civil, cabe ao interessado provar os fatos que alega.
PEDIDO E REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a
parte na atividade de produção de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.001197/2010-95
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001197/2010-95

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-064.896 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA – ano calendário 2006 – por verificar omissão de rendimentos determinado por variação
patrimonial à descoberto.
O procedimento de fiscalização verificou a ocorrência acréscimo patrimonial à
descoberto, omissão de rendimentos decorrente de ganhos líquidos no mercado de renda variável
e operações de day trade, além de glosa de dedução de despesas com médicos e instrução.
(relatório fiscal e-fls. 07 a 15).
A ciência do lançamento foi em 17/12/2010 (e-fl. 955).
A impugnação parcial foi apresentada em 18/01/20111 (e-fls. 968 a 978)
alegando, segundo relatório da decisão recorrida que:
Em preliminarmente:
a) que sejam considerados os Resumos de Apuração de Ganhos — Renda Variável,
Ganhos Líquidos ou Perdas trazidos dos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, para
fins de apuração dos ganhos de capital decorrentes da alienação de ações em Bolsa de
Valores, apurados pela fiscalização.
b) pelo fato de as Declarações de Ajuste Anual do IRPF – DIRPF dos anos-calendário
de 2002, 2003 e 2004 estarem prescritas, não poderia terem sido desconsideradas as
informações nela contidas, mormente àquela relativa ao prejuízo a compensar em
operações comuns dos ganhos de capital decorrentes da alienação de ações em Bolsa de
Valores em dezembro de 2004, no montante de R$ 1.848.100,00;
c) somente ficou sabendo que os documentos repassados aos seus representantes legais,
demonstrando a existência do prejuízo acima citado, não havia sido entregue à
fiscalização, assim como outros esclarecimentos que deveriam ter sido prestados,
quando compareceu pessoalmente à DRFB/Rio de Janeiro e conversou com a AFRFB
responsável pela ação fiscal em comento;
No mérito:
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001197/2010-95

a) em relação ao APD, os seguintes itens não devem constar como
Dispêndios/Aplicações, por não fazerem parte de sua declaração de bens e também
pelos seguintes motivos: - Consórcio de Automóveis no BB: nunca possuiu esse
Consórcio; - Pagamentos Le Parc Residencial Resort – 506: o referido imóvel não é de
sua propriedade, logo tais pagamentos não procedem.
b) seu contador equivocou-se ao lançar valores relativos a benfeitorias realizadas nos
imóveis listados abaixo – itens 5, 9 e 10 do Fluxo Financeiro Mensal de fls. 778 - haja
vista que isso não ocorreu na prática. Por conseguinte tais valores devem ser excluídos
como Dispêndios/Aplicações: - Casa 70 da Rua Carlos de Laet, em Teresópolis; - Apto.
608 da R. Antônio Parreiras 94; - Apto. 603 da R. Belfort Roxo 296;
c) acerca dos ganhos líquidos no Mercado de Renda Variável, questiona todos os
Demonstrativos elaborados pela fiscalização, porque não se respaldaram na posição de
Carteira de Ações do ano anterior e nos preços médios de aquisição das ações, opções e
termos, alguns dos quais adquiridos em períodos anteriores a 2006. Como tais
informações não são conhecidas ou não foram prestadas à Receita Federal, os dados
utilizados pela fiscalização não correspondem à realidade dos fatos;
d) para fins de comprovação dos prejuízos de exercícios anteriores, relativos às
operações de ganho de capital no Mercado de Renda Variável, junta as notas de
corretagem dos anos de 2000 a 2005, além da posição de custódia à vista dos anos de
2000 a 2002, 2004 e 2005, de termo e de opção dos anos de 2000 a 2002, sendo que dos
demais anos já foram solicitados à corretora Ágora e ainda não lhe foram entregues;
e) considerando o elevadíssimo volume de operações realizadas por esse na Bolsa de
Valores desde o ano de 2000, além da complexidade que as operações efetuadas
envolve, como termo, opções e mercado à vista, constata-se que não é nada simples
realizar a apuração dos lucros e perdas dos períodos passados e do ano de 2006, razão
pela qual requer a realização de perícia para apurar tais valores;
f) protesta, desde já, pela apresentação de documentos e informações necessárias ao
esclarecimento do presente Auto de Infração, e de diligências necessárias a atender às
necessidades dos Peritos.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 2385 a 2400) e decidiu por não acolher
os argumentos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHOS DE CAPITAL NO MERCADO DE
RENDA VARIÁVEL.
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001197/2010-95

São tributáveis os ganhos líquidos decorrentes de alienação de ações nos mercados de
renda variável.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS APÓS O INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração de rendimentos só é possível mediante a comprovação do
erro em que se funde e antes do início da ação fiscal.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
28/01/2015 (e-fl. 2405). Em 27/02/2015, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 2408 a
2414, acompanhado dos documentos anexados às fls. 2415 a 2422, aduzindo os motivos e fatos
alegado anteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
A documentação apresentada junto com o recurso se presta a contestar alegações
da decisão recorrida e comprovar fatos novos, motivo pelo qual delas conheço.
As matérias sobre glosa de despesas não foram apresentadas na impugnação nem
no recurso. Assim os temas devolvidos são o acréscimo patrimonial a descoberto e a omissão de
rendimentos decorrente de ganho liquido no mercado de renda variável.
Mérito
Acréscimo Patrimonial a descoberto
O recorrente sustenta que os pagamentos feitos à BB CONSÓRCIO DE
AUTOMÓVEIS (Dispêndios – Aquisições - item 1) e para LE PARC RESIDENCIAL RESORT
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001197/2010-95

506 (Dispêndios – Aquisições - item 8), se referem à pagamentos realizados por outra pessoa
VERA LUCIA CHAHON (CPF no 343.848.397-15), que tem conta conjunta com o recorrente
(Banco do Brasil – Agencia 4416-4 – cc 127.498-8). Assim pede para desconsiderar tais valores
do fluxo de caixa. Aduz que há prova que o imóvel integra o património da outra pessoa física.
O recorrente contesta ainda os itens 5, 9 e 10 de Dispêndios/Aplicações, que
tratam de benfeitoria em imóveis, pois nenhum ganho trouxe ao contribuinte.
Quantos aos itens 1 e 8, a decisão de piso afirmou que, para determinar a variação
do património é irrelevante se os pagamentos em nome do interessado se referem ou não a bens
de sua propriedade. O fundamental é que foram pagos por ele. O recorrente tenta demonstrar que
o pagamento não foi realizado pelo contribuinte, mas por outro titular da conta, pela mera
afirmação que existiam dois titulares.
O relatório fiscal com a planilha do fluxo financeiro (fl. 688) já tinha considerado
este fator, tanto no ingresso como na saída:
A) RECURSOS / ORIGENS
(...)
4— Bancos: Saldos bancários do inicio do ano. Valores obtidos a partir da Declaração
de Ajuste Anual do Exercício Fiscal de2007/Ano-calendário de 2006, das informações
prestadas e dos documentos apresentados pelo contribuinte. O valor referente ao
Banco do Brasil foi dividido por dois, visto tratar-se de conta conjunta, conforme
informação prestada pelo contribuinte.
(...)
B)DISPÊNDIOS / APLICAÇÕES
(...)
5- Bancos: Saldos bancários do final do ano. Valores obtidos a partir da Declaração de
Ajuste Anual do Exercício Fiscal de2007/Ano-calendário de 2006, das informações
prestadas e dos documentos apresentados pelo contribuinte. O valor referente ao
Banco do Brasil foi dividido por dois, visto tratar-se de conta conjunta, conforme
informação prestada pelo contribuinte.
Assim, tanto o ingresso foi considerado pela metade, como as saídas, já que não
se pode atribuir, individualmente a cada titular, quais são suas movimentações. Deste modo, não
há como aceitar a argumentação que devam desconsiderar pagamentos pelo simples fato de a
conta ser conjunta.
Em relação aos itens 5, 9 e 10, que tratam da realização de benfeitorias, a alegação
na impugnação é que houve equivoco do contador em declarar a realização das reformas.
Não vejo motivos para reformar a decisão de piso, que esta em consonância com o
art. 149 do CTN, quando justifica que qualquer retificação em Declaração para reduzir tributo já
lançado de ofício, deveria estar acompanhada de prova do erro, não servindo mera alegação.
Ganho liquido no mercado de renda variável
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001197/2010-95

Neste item afirma que teria entregue ao seu representante a documentação
necessária para comprovar a existência de prejuízos anteriores ao ano de 2006, contudo, por
lapso dele, a documentação não chegou ao Fiscal, durante a ação fiscalizatória, só sendo
apresentada junto com a impugnação.
Aduz que a decisão “a quo” não considerou a alegação de prescrição da obrigação
de apresentação dos documentos que comprovariam os prejuízos anteriormente declarados. E, se
mantida essa premissa, deveria ocorrer o deferimento do pedido de perícia, solicitado na
impugnação, para que seja feito a apuração do montante de prejuízo acumulado em períodos
anteriores.
Quanto a prescrição, a decisão de piso transcreve o art. 264, do RIR/99, que
determina que o início do prazo prescricional não é contado da declaração do valor do prejuízo,
mas da sua utilização:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art.
4o)”.
Resta portanto averiguar se os documentos apresentados com a impugnação
estariam aptos a comprovar a existência de prejuízo em operações de renda variável em
exercícios anteriores.
Sobre o documentos (fls. 1.212 a 2344), a impugnação assim se apresenta:
Para atender aos itens 7 e 8 acima, o impugnante junta à presente Impugnação as Notas
de Corretagem (Faturas) dos anos de 2000, 2001, 2002, 2004 e 2005, além de
comprovantes de posição de custódia à vista, de termo e de opção dos anos 2000, 2001 e
2002. Cumpre ressaltar ainda estão sendo anexados comprovantes de posição de
custódia à vista dos anos de 2004 e de 2005. Quanto à posição de custódia de termo e de
opção de 2004 e de 2005, os mesmos já foram solicitados à Corretora Agora e ainda não
foram entregues ao contribuinte, razão porque protesta pela juntada de referidos
documentos.
9- Ainda, cumpre mencionar que o contribuinte ora impugnante perdeu quantia vultosa
de dinheiro em suas operações em Bolsa de Valores, não fazendo o menor sentido
desconsiderar referidos prejuízos passados, deixando de compensá-los ou deixando de
considerá-los como benefício fiscal para exercícios futuros, que é um direito seu.
10- Pelos motivos acima expostos, e considerando o elevadíssimo volume de
operações realizadas por esse contribuinte na Bolsa de Valores desde o ano de
2000, além da complexidade que as operações por ele efetuadas envolve, como
termo, opções e mercado à vista, constata-se que não é nada simples realizar a
apuração dos lucros e perdas dos períodos passados e do ano-base 2006. Por tal
motivo, necessário se faz toda uma programação para apuração dos lucros e perdas
com operações em Bolsa de Valores (Renda Variável) objetivando manter o
benefício fiscal que o contribuinte traz de períodos passados.
Diante do exposto, o impugnante pretende a realização de Perícia para atender a seus
objetivos de impugnar o presente Auto de Infração, fazendo prevalecer o benefício
fiscal acima referido, e sendo considerados seus Prejuízos passados a compensar em
Bolsa de Valores.
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001197/2010-95

Na verdade o contribuinte requereu a reabertura da fiscalização para que fossem
considerados os documentos apresentados na impugnação, de modo que agora se poderia apurar
o quantum de prejuízo existiam em operações nos anos anteriores.
Como regra geral do direito processual, o autor, no caso a fiscalização, tem o ônus
de provar os fatos e motivos que sustem o lançamento. Neste caso, é incontroverso que não
houve apresentação dos documentos durante a fiscalização (requerente admite), fato que motivou
a desconsideração dos valores declarados.
Ao fiscalizado cabe o ônus de comprovar fatos que contrapõem ao direito do
autor, neste caso, a apuração do prejuízo em anos anteriores, que agora é ônus do recorrente.
Em outra palavras, se os documentos tivessem sido apresentado para a
fiscalização, era ônus dela fazer a apuração do saldo ao final de cada período e glosar somente o
que não tivesse sido comprovado. A apresentação dos documentos no momento da impugnação é
possível, mas agora tem que ser acompanhada do demonstrativo elaborado pelo contribuinte. Se
autoridade julgadora entender que merece ser verificado, poderia enviar o processo para
diligência, mas nunca para produzir prova de ônus do impugnante, sob o argumento que é uma
operação complexa.
Essa foi precisamente a posição da DRJ, que indeferiu, acertadamente o pedido de
perícia, por não se prestar a produzir prova.
A realização de perícia tem por objetivo dirimir dúvidas que necessitam de
conhecimento especializado, não se prestando a produzir prova de responsabilidade
do contribuinte. Se o Interessado tivesse, neste caso, apurado um valor para "Resultado
Negativo até o mês anterior" e esta autoridade tivesse dúvidas quanto à sua veracidade,
poderia solicitar a realização de perícia, dada a complexidade da matéria. Ocorre que o
Impugnante quer transferir a sua responsabilidade de apurar e comprovar aquele
Resultado, ao requerer a realização de perícia. Não há dúvidas a serem
esclarecidas, mas sim valores a serem apurados.
No caso em pauta, constitui ônus do Contribuinte apurar e comprovar o "Resultado
Negativo até o mês anterior", haja vista que foi um valor por ele informado em sua
DIRPF.
Diante do exposto, não estão presentes os requisitos para a realização de uma
perícia, razão pela qual indefiro o pedido do Contribuinte. Por conseguinte deve ser
desconsiderado o "Resultado Negativo até o mês anterior" declarado no Resumo de
Apuração de Ganhos – Renda Variável – 2007, como procedeu a fiscalização
(grifei)
Portanto, não há reparos a ser feito quanto a desconsideração dos prejuízo
anteriores, supostamente alegados, mas não comprovados, pelo requerente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001197/2010-95

Fl. 2434
DF CARF MF
Original